Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-82.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000488-82.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA NOGUEIRA SCARPARO - CPF: 906.711.630-00 (RECORRENTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000488-82.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento

Recorrida(s):

Sonia Nogueira Scarparo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO EMITIDO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO ENVIADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA “WHASTAPP”, ATRAVÉS DE CONTATO TELEFÔNICO FORNECIDO POR SITE FALSO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido através de contato telefônico fornecido por site falso e enviado por meio de aplicativo de conversa “WhatsApp”,referente à quitação de contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

Se a instituição financeira Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado.

Recurso Provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Diante do exposto,
opino pela parcial procedência d
os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida a restituir, na forma simples, a importância de
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
a título de danos materiais, devidamente atualizado pelo INPC a partir do efetivo pagamento do boleto, com a incidência de juros legais a partir da citação; resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega, em sua exordial, que possui um contrato de financiamento de um veículo junto a instituição financeira Reclamada, e que, o seu esposo Sr. Gilberto, quando estava navegando na internet, visualizou uma propaganda de “promoção para quitar financiamento de veículos”, se interessou, e entrou em contato via aplicativo de conversa
“
WhatsApp
”.

Aduz que durante a conversa, por meio do aplicativo, fora lhe encaminhado o boleto para quitação do contrato de financiamento, no valor total de R$ 10.500,00, sendo quitado em 19/10/2020. Contudo, após a quitação do boleto, descobriu que caiu em um golpe. Diante destes fatos, ajuizou a presente demanda, visando a restituição do valor desembolsado, bem como indenização por dano moral.

Em contrapartida, a instituição financeira Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a Recorrida deixou de juntar qualquer evidência comprovando o suposto acesso ao site oficial do Banco onde consta a informação do número do contato recebido pelo
WhatsApp
. Argumenta que não há qualquer indício do acesso idôneo da Recorrida para emissão do boleto pago e que a petição inicial não indica o endereço eletrônico acessado que indicou o contato do
WhatsApp
, nem mesmo é juntada a íntegra da conversa entre a Recorrida e o fraudador, o que era imprescindível para verificar se a Recorrida passou seus dados pessoais e do seu contrato ao fraudador.

Sustenta ainda que os dados do boleto juntado pela Recorrida estão incorretos, tendo em vista que a agência e conta indicadas não pertencem à BV Financeira, como também que a BV Financeira não emitiu o boleto pago pela recorrida e não foi a beneficiária do respectivo valor.

Pois bem. Em que pese todos os transtornos suportados pela Recorrida, tenho que a instituição financeira Recorrente não possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

Restou evidenciado que o contato mantido pela Autora não foi com representantes da Requerida, mas, sim com fraudadores, que emitiram o boleto fraudulento.

Ademais, na narrativa do esposo da autora, quando registrou o Boletim de Ocorrência, consta que visualizou o anúncio sobre o desconto de financiamento quando estava navegando na internet, não há qualquer menção de que tenha visualizado o anúncio no próprio site da instituição financeira, aliado ao fato de que sequer menciona o site em que encontrou o referido anúncio, conforme abaixo se vê:

Somado a tais fatos, verifico que a autora não informou o site em que visualizou o anúncio e sequer colacionou a conversa que teve no aplicativo de conversa com o fraudador.

Outrossim, ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, observo que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrente, conforme se segue:

Assim, resta evidenciado que o contato mantido pela Autora não foi com representantes da BV Financeira, mas, sim com fraudadores, que diante dos dados fornecimentos pela consumidora, repassou os seus dados pessoais (nome, data de nascimento, CPF), dados do veiculo financiado e do financiamento realizado.

Conforme supramencionado, o nome contido no boleto era de terceiro, fato de demonstra que a Autora não foi diligente, pois deixou de observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Além disso, conforme constou na defesa apresentada pela instituição financeira, o valor constante no boleto fraudado e pago pela autora, a saber, R$ 10.500,00, não era suficiente para quitar o financiamento do veículo, o qual constava com 35 (trinta e cinco) parcelas de R$ 1.013,00 em aberto à época dos fatos, sendo que o valor efetivamente devido ultrapassava R$ 35.000,00.

Se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso. Desta forma, inexiste responsabilidade da Recorrente pelo pagamento do boleto fraudado, uma vez que a Recorrida deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido enviado pela credora, considerando que foi recebido por aplicativo de conversa
WhatsApp
.

Portanto, se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado
PHISHING
, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido através de contato telefônico fornecido por site falso e enviado por meio de aplicativo de conversa “WhatsApp”, referente à quitação de contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato este que não pode ser imputado à instituição financeira.

Se a culpa é exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021